Tribunal: STF
Processo: RE 1457846
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Assis/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS. Regime de subsídios. 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas. Matéria sedimentada no julgamento do Tema n. 484 de Repercussão Geral (RE n. 650.898/RS). Desnecessidade de previsão legal específica. Interpretação sistemática das regras constitucionais. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.



    Foram opostos embargos de declaração contra esse julgado, os quais restaram acolhidos para sanar erro material, consoante se observa da seguinte ementa (eDOC 7):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Ocorrência. Acórdão que contém a informação de que o autor, ora embargante, ocupava o cargo de prefeito, quando na verdade ocupava o cargo de vereador. Embargos acolhidos para suprir o erro material apontado, sem alteração do resultado.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que a conclusão externada pela Corte de origem, ao deferir, à parte recorrida, ex-agente político vinculado ao Município de Assis/SP remunerado por meio de subsídio, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do terço constitucional sem a correspondente indicação de legislação local que preveja o pagamento de tais verbas, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que, “no presente caso, não existe previsão em lei local no Município de Assis/SP que autorize ou fundamente o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional a agente político (vereador), razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe” (eDOC 12, fl. 36).



    Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar a r. decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o fim de julgar improcedente a ação apresentada em face do Recorrente” (eDOC 12, fl. 37).



    Em contraminuta (eDOC 13, fls. 14-22), Eduardo de Camargo Neto pugna pela inadmissibilidade do excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho da sentença prolatada pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis/SP (eDOC 2) os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Trata-se de ação de cobrança na qual o autor alega ter exercido o mandato eletivo de Vereador na cidade de Assis SP no período de 2016 a 2020, sustentando não ter recebido o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário dos anos de 2016 a 2020.



    [...]



    No mérito, revejo entendimento anteriormente esposado por este Juízo, ante o julgamento do RE nº 650.898, submetido à repercussão geral, E. STF que assim decidiu:



    [...]



    Desta feita, fixou-se a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal (“§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”), não é incompatível com o pagamento do terço de férias e décimo terceiro salário, ou seja, decidiu-se que não há incompatibilidade entre o regime de remuneração dos agentes políticos referidos no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, por meio de subsídio e o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 



    Todavia, referida ausência de incompatibilidade entre o regime de pagamento dos agentes políticos e as verbas denominadas décimo terceiro salário e férias não dispensa a necessidade de previsão em lei do ente político ao qual se vincula o agente. 



    Essa lógica afigura-se plausível, na medida em que os Municípios têm autonomia para fixar o regime legal dos seus servidores e agentes.



    Assim, havendo previsão na lei orgânica do Município, tais vantagens são devidas, pois não são incompatíveis com a Constituição Federal, todavia no caso em apreço, o Município de Assis, não possui legislação que autorize referidos pagamentos, tornando-os, assim, indevidos.



    (Destaquei)



    Feito esse registro, destaco, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional, julgou o RE 650.898 (Tema n. 484), Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso (Tema n. 484), por meio do qual emanou orientação no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias. Transcrevo a ementa desse vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.



    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.



    4. Recurso parcialmente provido.



    Colho, ademais, do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso, por ocasião de referido julgamento, o seguinte fragmento elucidativo:



    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.



    (Grifei)



    Desse modo, o entendimento jurisprudencial dominante na Suprema Corte não torna defeso o recebimento de verbas correspondentes a férias acrescidas do terço constitucional e a décimo terceiro salário por agentes públicos ocupantes de cargos eletivos remunerados por meio de subsídio, contanto que haja previsão na legislação infraconstitucional do respectivo ente federativo ao qual vinculado o agente político.



    Não é por outra razão que ministros de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, o recebimento, por agente político, de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando ausente lei local com previsão de pagamento de referidas verbas (ARE 1.209.879, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.283.469, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.309.795, de minha relatoria; entre outros). Cito, nesse mesmo sentido, a ementa do seguinte julgamento colegiado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.197.896 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Assim, o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento e com os predentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis/SP.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente